Tribunal: TJDFT
Processo: 0745076-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO 5. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PACIENTE ANTERIORMENTE ATENDIDA PELO NUMOB. CADEIRANTE. MOBILIDADE LIMITADA AOS MEMBROS SUPERIORES. PORTARIA 426, 16/09/2024-SES/DF. DISPÕE SOBRE O TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para disponibilização de transporte individual para comparecimento às sessões de hemodiálise.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer, narrando que possui 62 anos de idade, foi diagnosticada com insuficiência renal crônica terminal (CID-10 N18.0) e que, devido à sua frágil condição de saúde, realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde, 03 vezes por semana. Acrescenta que houve indicação médica e da assistência social para a realização de transporte para a realização de tratamento de hemodiálise, pois não possui condições de se deslocar com recursos próprios e, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, não pode utilizar transporte público. Assevera que o tratamento (hemodiálise) possui diversos efeitos colaterais, dentre eles hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras, e que a interrupção do tratamento geraria consequências ainda mais gravosas.
3. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu provimento.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo dispensado, tendo em vista a demonstração da condição de hipossuficiência financeira, que justifica a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente público, de transporte para tratamento de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O direito da parte recorrente vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral".
7. A Portaria 426, de 16/09/2024 da SES-DF estabelece, em seu art. 2o, que “O transporte Sanitário Eletivo é aquele destinado ao deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de caráter eletivo, regulados e agendados, sem urgência, em situações previsíveis de atenção programada no próprio território de residência.” Já o §1o dita que o referido transporte “destina-se a população usuária que demanda serviços de saúde referente a Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em caráter eletivo no âmbito do SUS e que não apresenta risco de vida, necessidade de recursos assistenciais durante o deslocamento ou de transporte em decúbito horizontal”.
8. O relatório médico juntado aos autos (ID 69207895) atesta que a recorrente é portadora de doença renal em estágio terminal, e que não é possível a utilização do transporte público em razão dos riscos decorrentes do próprio tratamento. É notório que durante e após as sessões de hemodiálise, a paciente pode apresentar sintomas como hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras, sendo necessário transporte que ofereça garantia de segurança durante a locomoção. Além disso, a paciente sofreu fratura óssea no fêmur, necessitando de cadeira de rodas para sua locomoção, e no período de 2017 a abril/2024 utilizava o transporte sanitário disponibilizado pelo NUMOB do Hospital de Santa Maria. Mas, foi comunicada que passaria a ser atendida pelo NARP do Hospital do Gama, o que não ocorreu.
9. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pela recorrente a impossibilita de se locomover por transporte público regular, e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, se faz necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Ademais, as condições da paciente inserem-se no mencionado §1o do art. 2o da Portaria 426/2024-SES/DF, sendo impositiva a reforma da sentença.
II. DISPOSITIVO
10. Recurso PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o recorrido disponibilize transporte à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o trajeto de retorno, ou ainda arque com os custos do transporte privado.
11. Sem condenação em honorários, face ao provimento do recurso, art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: 196 e 198, II, da Constituição Federal, Portaria 426 de 16.09.2024-SES/DF
Jurisprudência relevante citada: